Tribunal: TJES
Processo: 0027281-74.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reajuste de Prestações; Revisão do Saldo Devedor; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027281-74.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS AYRES DE ALMEIDA e outros (2)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRAZO RECURSAL. INTERRUPÇÃO POR ACLARATÓRIOS DA PARTE CONTRÁRIA. RECURSO CONTRA A DECISÃO ORIGINAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco do Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento a recursos de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a interrupção do prazo recursal provocada por embargos de declaração de uma das partes autoriza a oposição de novos aclaratórios contra a decisão original.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A oposição de embargos de declaração por uma das partes interrompe o prazo para a interposição de outros recursos por qualquer das partes (apelação, recurso especial ou extraordinário), mas não reabre o prazo para que a parte que quedou inerte oponha seus próprios aclaratórios contra a decisão primitiva já integrada ou mantida.

4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a interrupção aproveita aos demais recursos, exceto para a oposição de aclaratórios contra o mesmo julgado, cujo prazo é comum e preclusivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: “A oposição de embargos de declaração por uma das partes, em razão do seu caráter integrativo, interrompe o prazo para interposição de recurso por qualquer das partes, exceto aclaratórios contra o mesmo julgado”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.275.372/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.06.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.473.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027281-74.2011.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

EMBARGANTE : BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : ADRIANO FRISSO RABELO

EMBARGADO : JOSÉ CARLOS AYRES DE ALMEIDA

ADVOGADA : MOLAYNNI CERILLO SANTOS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, o BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO pretende a integração do acórdão de relatoria da Desembargadora Janete Vargas Simões via embargos de declaração, sob o argumento de que remanescem pontos omissos na fundamentação deste Colegiado.

Não obstante as razões recursais, o caso é de não conhecimento do recurso. Explico.

Após o julgamento das apelações cíveis pelo colegiado (ID 14815005), o Apelante JOSÉ CARLOS AYRES DE ALMEIDA opôs os embargos de declaração ID 15233683, que foram julgados no acórdão ID 17129590.

Com a publicação do acórdão que negou provimento aos embargos de declaração de JOSÉ CARLOS AYRES DE ALMEIDA, o BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO opôs embargos de declaração (ID 17787253)
em face do acordão que negou provimento às apelações cíveis
.

Nas razões dos embargos, sustenta o Embargante que “
a oposição dos primeiros embargos de declaração pela parte contrária (ID 15233683) interrompeu o prazo recursal para ambas as partes, nos termos do Art. 1.026 do CPC. Assim, o prazo para o Embargante apenas voltou a fluir após o julgamento dos aclaratórios antecedentes
”.

Ocorre que os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de quaisquer outros recursos para ambas as partes,
exceto
o de embargos declaratórios contra a mesma decisão.

Nesse sentido, cito do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR JOSÉ. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR LITISCONSORTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELAS PARTES. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL DE JOSÉ. CAUTELAR. JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA MEDIDA PREVENTIVA. ENCERRAMENTO DA JURISDIÇÃO DE PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
A oposição de embargos de declaração por uma das partes, em razão do seu caráter integrativo, interrompe o prazo para interposição de recurso por qualquer das partes, exceto aclaratórios contra o mesmo julgado
. 3. O não conhecimento dos embargos de declaração opostos por uma das partes é desinfluente na contagem do prazo do seu recurso especial, que tem como termo a quo a publicação do acórdão proferido nos aclaratórios opostos pela outra. 4. O recurso cabível está relacionado à natureza jurídica dessa decisão proferida. A interposição de apelação ou agravo de instrumento dependerá se o ato judicial importar no encerramento da atividade jurisdicional de primeira instância ou não, respectivamente. 5. Declarada a cessação da eficácia da medida cautelar em razão do julgamento do feito principal (art. 808 do CPC/73), foi proferida verdadeira sentença, encerrando a medida cautelar, impugnável por apelação. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.275.372/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020.)

Assim, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos por qualquer das partes, tais como apelação ou recurso especial, sendo ainda possível a oposição de novos embargos de declaração contra a decisão proferida no julgamento dos primeiros embargos declaratórios, mas
não
da decisão anterior que motivara aqueles primeiros aclaratórios.

Portanto, em se tratando de embargos de declaração opostos face do acórdão que negou provimento às apelações cíveis, o recurso é intempestivo.

Ressalto, por fim, que, a teor da orientação do STJ, “[...]
o
reconhecimento do não preenchimento de requisito de admissibilidade de recurso não afronta o princípio da não surpresa. Precedente.
[...]”(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.473.655/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.